Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-28.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801671-28.2022.8.14.0086

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime semiaberto, pela apreensão de 33,55 gramas de cocaína e 56,22 gramas de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio sem mandado; (ii) verificar se há insuficiência probatória para absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O tráfico é crime permanente que legitima ingresso em domicílio durante flagrante, prescindindo de mandado judicial quando há autorização do morador ou fundadas razões.

2. O réu confessou possuir drogas em sua residência e autorizou expressamente a busca domiciliar, afastando qualquer alegação de violação de domicílio.

3. A materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico (33,55g cocaína + 56,22g maconha) e a autoria pelos depoimentos policiais corroborados pela confissão extrajudicial.

4. Os policiais relataram que abordaram o réu em local conhecido por venda de drogas, encontraram droga em busca pessoal, e este confessou ter mais entorpecentes em casa.

5. A palavra de policial constitui prova idônea quando harmônica com demais elementos e colhida sob contraditório, não havendo elementos que demonstrem impropério.

6. O crime se consuma com trazer consigo ou guardar, independentemente de prova de comercialização, tratando-se de delito de ação múltipla.

7. O prequestionamento pode ser ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as questões suscitadas ainda que não expressamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação de domicílio quando o morador autoriza expressamente o ingresso policial após confessar a posse de drogas em sua residência.

2. O tráfico de drogas, como crime permanente, legitima ingresso em domicílio durante flagrante, prescindindo de mandado judicial quando há autorização ou fundadas razões.

3. O crime de tráfico consuma-se com trazer consigo ou guardar, sendo delito de ação múltipla que prescinde de prova de comercialização efetiva.

4. O prequestionamento pode ser ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155, 204, § 1º, e 302; CF/88, art. 5º, XI; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC: 680368 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/11/2021; TJPA, HC nº 20123001186-3, Rel. Juíza Nadja Nara Cobra Meda; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Marcos Vinicius dos Santos Carvalho
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 29381354, de forma sintética,
que no dia 10/12/2022, por volta de 22h00min, na cidade de Juruti, policiais realizavam ronda quando avistaram dois indivíduos, os quais se tratava de Aneilson Kaneddy Gama Meireles e Marcos Vinícius dos Santos Carvalho, em uma motocicleta sem placa de identificação e farol dianteiro desligado, motivo pelo quando foi realizada a abordagem. Consta ainda que, ao realizarem a abordagem e procederem busca pessoal nos indivíduos, foi encontrado 1,5 gramas de material entorpecente, conhecido como cocaína, com o apelante Marcos Vinícius. Ocorre que o denunciado confessou possuir outras substâncias em sua residência, motivo pelo qual os policiais, após terem sido autorizados pelo mesmo, realizarão buscas no interior da referida residência, onde foi possível encontrar mais 55,22 gramas de substância entorpecente conhecida com maconha e 33,55 gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 29381445
,
requer a defesa, em uma preliminar levantada, a nulidade do feito por alegada violação de domicílio pelos policiais, sem que houvesse mandado judicial nesse sentido ou permissão do morador para tanto.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, com a alegação de inexistência de provas sobre a traficância que lhe está sendo atribuída, tendo sido a condenação baseada tão somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão.

Ao final, requer que esta Corte reconheça os argumentos trazidos neste recurso como forma de prequestionamento da matéria para eventual futuro recurso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade do feito por alegada violação de domicílio pelos policiais, sem que houvesse mandado judicial nesse sentido ou permissão do morador para tanto.

Esta tese levantada não merece prosperar, já que percebe-se que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além do que
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Também nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E EXTENSÃO DO FLAGRANTE DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TEMA N. 280 DO STF. ILEGALIDADE. N ÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A demonstração de fundadas razões e da extensão do flagrante concretamente configurado afastam a alegação de ilegalidade da violação de domicílio, nos termos do art. 204, § 1º do CPP. 2. A denúncia anônima corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Tema n. 280 do STF. 4. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 680368 MG 2021/0220187-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico constante nos autos à ID 29381352,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(33,55 gramas) e
MACONHA
(56,22 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os Policiais Militares, Rodrigo Vasconcelos Tavares e Lucas Eneas Martins, mídia constante nos autos,
confirmado em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em juízo, que estavam de ronda ostensiva quando abordaram o acusado em via pública, em local conhecido por venda de drogas; que ao efetuarem busca pessoal no acusado, encontraram com este certa quantidade de material entorpecente; que ao ser questionado da procedência da droga, o apelante confirmou a sua propriedade, bem como que possuiria mais produto entorpecente em sua residência; que o denunciado já era conhecido da polícia; que já havia informações de que o recorrente estava em prisão domiciliar, sendo este um dos motivos da abordagem em via pública.

O réu não compareceu para seu depoimento em juízo, pois estava em local incerto e não sabido.

Ora, analisando tudo que foi trazido ao processo, entendo que a autoria delitiva atribuída ao apelante encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, onde nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do denunciado.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer
,
ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026